Tribunal: TJES
Processo: 0001953-16.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001953-16.2014.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON FERREIRA CARCABRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES.
MATERIALIDADE
AUTORIA
NÃO DISCUTIDAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA
COMPROVADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DAS
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MINORAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DAS CAUSAS GERAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR E DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES
RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DE CUSTAS.
INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JU
ÍZO
DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o delito em tela foi cometido mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), reduzindo a capacidade de resistência da vítima, está configurado o tipo penal do crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto.

2. Tendo o Magistrado de Primeiro Grau, fundamentado o
quantum
aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, descabe se falar em redução.

3. A confissão de prática de delito diverso daquele que ensejou a condenação, não pode ser levada em consideração para o reconhecimento e incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

4. Inaplicável a atenuante da minoração dos danos causados à vítima (art. 65, III, “b”, CP), tendo em vista que não há nada nos autos que demonstre que foi o próprio recorrente que tentou reparar o dano causado, sequer que ele de fato conseguiu reparar, e muito menos que houve voluntariedade dele para tanto.

5. É vedado aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior (art. 16, do CP).

6. Inviável o reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP), sob o argumento de o réu estar sob o efeito de remédio e álcool no momento dos fatos, pois não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação.

7. Impossível a simples exclusão da pena de multa quando esta fizer parte da pena prevista ao crime praticado pelo réu.

8. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inadmissível a adoção do regime prisional inicial aberto bem como a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

9. Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

10. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001953-16.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON FERREIRA CARCABRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE LORDES CAPETINI FITARONI - ES12089-A

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JADSON FERREIRA CARCABANI
,

contra a sentença de fls. 143/144-v, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais de fls. 96/101, a defesa requer:

(1) a desclassificação da imputação de roubo para furto;

(2) a fixação da pena-base no mínimo legal;

(3) o reconhecimento das atenuantes da minoração dos danos causados à vítima e da confissão espontânea (art. 65, III, “b” e “d”, CP);

(4) o reconhecimento das causas gerais de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP) e da semi-imputabilidade do agente (art. 26, parágrafo único, CP);

(5) o decote da pena multa;

(6) o cumprimento da pena em regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(7) a isenção das custas processuais;

(8) a fixação de honorários a defensora dativa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que no dia 19/09/2014, na estrada de acesso ao distrito de São Pedro do Itabapoana, Mimoso do Sul/ES, o ora apelante, mediante emprego de grave ameaça, exercida com o uso de uma faca, subtraiu para si, 01 (um) veículo VW/GOL, de propriedade da vítima Daniel Félix.

Quanto ao pleito recursal de desclassificação do crime de roubo para furto simples, tenho que não merece prosperar, pois, ao contrário do que alega, ficou comprovada a grave ameaça exercida pelo réu, sobretudo pelas declarações da vítima prestadas em juízo, onde afirmou que foi ameaçada pelo acusado com uma faca (fl. 61).

Como se sabe, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticados às escondidas, as declarações das vítimas assumem grande importância no caderno probatório, ainda mais se firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, verifico que não comporta reparo, porquanto fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dia-multa, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado (culpabilidade), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

De outro lado, tenho que inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), porquanto Jadson confessou a prática de crime diverso do qual foi denunciado, isto é, de furto e não de roubo, não sendo possível reconhecer referida atenuante.

Ora, se no delito de tráfico de drogas, o agente que admite a propriedade da droga, mas afirma sua destinação para uso, não faz
jus
à atenuante (Súmula 630 do STJ), com muito mais razão aquele que, admitindo a subtração, nega a violência ou grave ameaça, não fará
jus
à confissão espontânea, vez que, em ambas as hipóteses, o réu, em verdade, admitiu a prática de tipo diverso daquele pelo qual foi denunciado e condenado.

De igual forma, verifico que a atenuante da minoração dos danos causados à vítima (art. 65, III, “b”, CP) não incide em favor do apelante, uma vez que, a prova não revela, que foi ele o responsável pela reparação do bem subtraído.

Conforme bem enfatizou a agente ministerial na origem, em sede de contrarrazões, “
as notas
às fls. 131/132, sequer identificam o veículo que foi reparado. Além disso, identificam como cliente a pessoa de João Batista, e não a pesso
a de
J
ADSON
. Certo é que, João Batista, é genitor do recorrente, mas não há nada nos autos que demonstre que, embora tenha sido João Batista que custeou os reparos no bem da vítima, a intenção do reparo teria sido, em verdade, de
JADSON
” (fl. 179).

Prosseguindo, não há que se falar em arrependimento posterior (art. 16, CP), pois, conforme demonstrado, o crime foi cometido mediante grave ameaça, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição.

Igualmente, não há que se falar em semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP), eis que, ausente nos autos, provas de que o apelante estava sob efeito de remédio (antidepressivo) e bebida alcoólica, ou que tenha agido de modo que fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua ação, havendo a mera alegação defensiva do uso destas substâncias. Acerca disso, há apenas matérias retiradas da internet sobre o medicamento chamado CU Fluoxetina (fls. 174/176).

Noutro norte, não é possível acolher o pedido de extinção da pena de multa, a qual é prevista no preceito secundário do tipo penal do artigo 157, do Código Penal, e foi fixada de maneira proporcional à pena corpórea.

Prosseguindo, sendo a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inadmissível os pedidos de adoção do regime prisional inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Por outro lado, a análise do pedido de isenção das custas processuais, é de competência do Juízo da execução, e não merece ser apreciado nesta instância.

E, por fim, o advogado que atua em processo penal, como Defensor Dativo, faz
jus
aos respectivos honorários em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado. Considerando o trabalho desenvolvido pela Defensora Dativa (Maria de Lordes Capetini Fitaroni, OAB/ES 12089), nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)